Tribunal: TJDFT
Processo: 0728517-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728517-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDELAINE ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDELAINE ARAUJO FERREIRA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição de Brasília – DF que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizado pelo BANCO VOTORANTIM S.A, determinou à agravada que informasse a localização do veículo, objeto da busca e apreensão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça, com incidência de multa, nos termos do artigo 77, inciso IV, c/c §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 28769321), o agravante aduz, em síntese, que a decisão proferida viola o princípio da legalidade. Alega não ter praticado qualquer ato ilegal capaz de ensejar a qualquer penalidade processual. Sustenta a inobservância do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, o qual prevê caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse da devedora, poderá a parte credora requerer a conversão da busca e apreensão em execução. Afirma que “o fato de não haver sido cumprida a liminar não pode ser entendido como litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que o requerido está apenas exercendo seu direito ao contraditório”. Requer a concessão efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para determinar que a agravante não seja obrigada a indicar o endereço do veículo, por ausência de previsão legal. Subsidiariamente, pleiteia que o valor da multa seja reduzido ao patamar mínimo. Paralelamente, deixa de recolher o preparo e pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Em análise dos documentos acostados aos autos, observo elementos que indicam a hipossuficiência da agravante. Defiro o pedido de gratuidade. No que se refere ao pedido para que o valor da multa prevista no art. 77, inciso IV, do CPC, seja reduzida ao patamar mínimo legal, verifica-se que o juízo de origem não apreciou o pedido. Da análise do acervo probatório, afere-se não foi fixada multa pelo juiz a quo. A questão não foi objeto de análise pelo juiz de primeira instância, logo, não é possível o exame de tal alegação em sede de agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade e supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Assim, quanto ao pedido de redução do valor da multa (art. 77, inciso IV, do CPC) ao patamar do mínimo legal, NÃO CONHEÇO do recurso. Portanto, presentes os demais pressupostos de admissibilidade CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pela agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, porque ausente a probabilidade do direito. No caso dos autos, a decisão agravada apenas determinou que o réu fornecesse a localização do veículo para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça e multa, nos termos do art. 77, inciso IV, c/c §2o, do CPC. O art. 6o do Código de Processo Civil dispõe que “ todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Por sua vez, o art. 77, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê que constitui ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé, passível de multa, deixar de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais. Confira-se: "Art. 77. Além de outros previstos neste Código, de seus procuradores e de são deveres das partes, todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. A intimação do devedor fiduciário para que informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça se e para quem alienou o veículo, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil. Este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. No caso dos autos, o agravante não apresentou justificativa plausível para não apresentar a localização do veículo. Portanto, ao menos nesta análise sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravante, de modo que o juiz de primeiro grau agiu corretamente, ao estabelecer multa no caso de descumprimento de decisão judicial. Desse modo, impõe-se a manutenção da decisão até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator